Tribunal: TJBA
Processo: 0000753-67.2010.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000753-67.2010.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEUDENIR DE SENA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PARQUET. MANIFESTO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da inércia do autor em promover os atos processuais que lhe competem, configurando desinteresse manifesto no prosseguimento da demanda. 2. A teor do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, impõe-se a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da decisão extintiva por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para corrigir sua omissão, constituindo essa providência garantia processual fundamental para caracterização da inércia negligente. 4. O Ministério Público demonstrou, ao longo da tramitação processual, inequívoco interesse no prosseguimento da ação civil pública, mediante manifestações regulares requerendo a prática de atos processuais necessários ao desenvolvimento da demanda, afastando a caracterização de abandono ou desinteresse processual. 5. A sentença que extingue o processo sem observar o comando legal de intimação pessoal prévia do autor, prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, padece de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 6. A possibilidade de exercício do juízo de retratação previsto no § 7º do artigo 485 do Código de Processo Civil não supre a exigência de intimação pessoal anterior à extinção, tratando-se de institutos processuais com finalidades distintas que não se confundem nem se substituem. 7. Recurso provido. Sentença Desconstituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000753-67.2010.8.05.0041, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados NEUDENIR DE SENA SILVA e CASSIO LOPES AMARAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.